Tribunal: TJSP
Processo: 1018410-22.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Cancelamento – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Verba honorária mantida - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018410-22.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL DO
ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018410-22.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37385
APEL.No: 1018410-22.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A

* DANO MORAL Responsabilidade civil Voo doméstico
Cancelamento
Indenização fixada em valor inadequado e
irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido
Majoração determinada Verba honorária mantida - Recurso
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar da data da r. sentença
mais juros de mora de 1% ao mês. Carreou as verbas de sucumbência à ré,
fixados os honorários advocatícios em 10% do valor total da condenação.
Aduz o apelante para a reformado julgado, em síntese, que
a indenização pelo dano moral foi arbitrada em valor irrisório, devendo ser
majorado para R$ 15.000 (quinze mil reais). Requer, ainda, que caso o
recurso não seja provido que se eleve a verba honorária para 20% sobre o
valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
A r. sentença reconheceu a ocorrência do dano moral em
virtude do cancelamento do voo que partiria de Campo Grande para Brasília

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018410-22.2019.8.26.0003 -Voto no
3
no dia 20 de julho de 2018, às 20:30h, sendo o apelante reacomodado em
outro voo somente dois dias após a data contratada, ocorrendo um atraso de
mais de 43 horas.
Pugna o apelante a majoração da indenização pelo dano
moral.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir novas
atitudes neste sentido.
O apelante, devido ao cancelamento do voo que partiria de
Campo Grade para Brasília, embarcou somente após dois dias da data de seu
bilhete, experimentando um atraso de mais de 43 horas.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente, para a reparação extrapatrimonial.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018410-22.2019.8.26.0003 -Voto no
4
(RT 742/320).
Considerando-se a majoração do valor da indenização pelo
dano moral, mantém-se a verba honorária em 10% sobre o valor da
condenação.
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para majorar
a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-
se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator